Tribunal: TJSP
Processo: 1002506-24.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida. Descabimento. Requerente que demonstrou nos autos ser o hospital em que buscou tratamento em caráter de urgência credenciado ao plano de saúde. Requerida que não demonstrou o descredenciamento, ou o cumprimento do dever anexo de informar aos

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida. Descabimento. Requerente que demonstrou nos autos ser o hospital em que buscou tratamento em caráter de urgência credenciado ao plano de saúde. Requerida que não demonstrou o descredenciamento, ou o cumprimento do dever anexo de informar aos contratantes não apenas os estabelecimentos integrantes da rede credenciada, mas também os serviços e especialidades disponíveis ao plano de saúde contratado em cada nosocômio, se assim pretendia fazê-lo (art. 6o, inc. III, CDC). Inconformismo do requerente. Danos morais não configurados. Recusa fundamentada em divergência de entendimentos quanto à amplitude da rede credenciada. Mero descumprimento contratual, sem violação aos direitos da personalidade, que não enseja a configuração dos danos morais indenizáveis. Pretensão de que os honorários advocatícios de sucumbência sejam calculados sobre o proveito econômico obtido com a condenação da requerida ao custeio do tratamento junto ao nosocômio em caso e não sobre o valor da causa. Cabimento. Ainda que o pedido inicial fosse de obrigação de fazer, uma vez realizado o tratamento, com a consequente cobrança de valores, evidente a liquidez do proveito econômico obtido, sobre o qual deverá incidir o cálculo dos honorários (85, § 2o, CPC). Recurso da requerida improvido. Recurso do requerente parcialmente provido.